Tribunal: STF
Processo: Rcl 70426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itapeva, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o reclamante [advogado] se encontra preso em cela [...] localizada no setor de inclusão da Penitenciária de Araraquara/SP, com contato constante com ‘presos comuns’ durante qualquer movimentação pelas dependências da penitenciária. Não se trata de uma Sala de Estado de Maior. Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, com a preservação da autoridade das decisões desta Suprema Corte, e determinada a conversão da prisão do reclamante (que é advogado) para prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V do art. 7º da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 88.



    Ocorre que, no presente caso, a defesa não trouxe qualquer documento apto a demonstrar que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE. 



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da matéria trazida nesta ação, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA. 



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente